Tribunal: TJPA
Processo: 0006737-52.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006737-52.2019.8.14.0013

APELANTE: JEFERSON CARLOS ZACARIAS DO ROSARIO, REINALDO SILVA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE, FIXANDO-SE ESTA NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação, reformando a dosimetria das
penas de cada um dos apelantes, passando-as para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jeferson Carlos Zacarias do Rosário e Reinaldo Silva Oliveira, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/Pa, que os condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela conduta delitiva descrita no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (Num. 5540276 - Pág. 1 a 14).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 5540278 - Pág. 2 a 14):

a) seja redimensionada a pena base, fixando-se esta no mínimo legal em relação a ambos os apelantes, pois ausentes circunstâncias judiciais negativas

b) seja estipulado regime inicial aberto para cumprimento de pena.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 5540278 - Pág. 15 a 23).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer com a conclusão, abaixo, transcrita (Num. 7071990 - Pág. 1 a 6):

(...) manifesta-se pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação e, no mérito, por seu PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que a primeira fase da dosimetria da pena dos Réus JEFFERSON CARLOS ZACARIAS DO ROSARIO e REINALDO SILVA OLIVEIRA seja reanalisada por esse Tribunal de Justiça, ante a ausência de fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais atinentes a culpabilidade, personalidade e consequências do crime.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 6 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 –
DA
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 5540276 - Pág. 9 a 12):

Assim sendo, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, os sentenciados podiam, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente, optaram por praticá-la, pois ninguém os obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta dos sentenciados;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes dos apenados até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que os réus mantinham vidas fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptados socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índoles voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça os sentenciados;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma os réus;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

DA PENA PARA JEFERSON CARLOS ZACARIAS DO ROSÁRIO.

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 157 ̧§ 2º, I e II, CP, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, merecem incidência as atenuantes previstas no art. 65, I e III, d, do CP, ante a menoridade relativa e a confissão do sentenciado, assim, reduzo a pena em 06 (seis meses), pelo que a fixo em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Por fim, há que se destacar que a conduta típica fora perpetrada com emprego da majorante prevista no inciso II, do §2º, do art. 157, do CP, pelo que procedo à exasperação da pena em terceira fase, aumento-a em 1/3 (um terço), fixando-a finalmente em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) diasmulta, patamar em que a torno definitiva.

DA PENA PARA REINALDO SILVA OLIVEIRA.

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 157 ̧§ 2º, I e II, CP, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, merecem incidência as atenuantes previstas no art. 65, I e III, d, do CP, ante a menoridade relativa e a confissão do sentenciado, assim, reduzo a pena em 06 (seis meses), pelo que a fixo em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Por fim, há que se destacar que a conduta típica fora perpetrada com emprego da majorante prevista no inciso II, do §2º, do art. 157, do CP, pelo que procedo à exasperação da pena em terceira fase, aumento-a em 1/3 (um terço), fixando-a finalmente em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) diasmulta, patamar em que a torno definitiva.

Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado aos sentenciados, pelo que deverá ser feita quando da confecção das guias de execução (provisórias ou definitivas).

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP, considerando o quantum de pena aplicado, bem como considerando a primariedade dos apenados, hei por bem, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixar a estes o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento inicial de suas penas.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, para ambos os apelantes, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade e personalidade do agente, motivos e consequências do delito.

Há alguns equívocos, nas fundamentações atinentes a isso, que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Para evitar repetições desnecessárias, sem desrespeitar o princípio da individualidade, passo a fazê-lo.

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é neutra; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos. Sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal
.

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque inexistente aferição negativa de circunstância judicial, fixo, proporcional e justamente, para cada apelante, a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não reconhecidas agravantes (apesar de existente a do artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, contra maior de 60 anos - Num. 5540267 - Pág. 14) e identificada as atenuantes do artigo 65, incisos I e III, alínea d, do Código Penal (menoridade penal e confissão espontânea), observando o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”), aplico a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, ilustrativamente, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DE ATENUANTES. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Totalmente descabida aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, eis que a pena dos réus foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de furto. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 2. Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2020.02634207-27, 215.750, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

Na terceira fase, não há causa de diminuição, mas a de aumento referente ao concurso de agentes. Assim sendo, resulta, definitivamente, a punição, de cada um dos apelantes, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade dos apelantes e levando em conta a ausência de valoração negativa de circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras dos apelantes como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, em parte, reformando a dosimetria das penas de cada um dos apelantes, passando-as para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei.

É o voto.

Belém, 04/04/2024